Tribunal: TJPA
Processo: 0009859-10.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009859-10.2018.8.14.0013

APELANTE: FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO NA FORMA TENTADA. NULIDADE POR VÍCIO NO RECONHECIMENTO PESSOAL AFASTADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO REJEITADO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. DOSIMETRIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o recorrente pela prática de roubo tentado, previsto no art. 157, caput, c/c art. 14, II, do CP, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e 77 (setenta e sete) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) reconhecimento de nulidade por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) absolvição por negativa de autoria e aplicação do princípio do in dubio pro reo; (iii) reconhecimento de desistência voluntária ou arrependimento eficaz; (iv) redução da pena. A defesa pugna pelo provimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é nulo o reconhecimento pessoal realizado na fase policial; (ii) saber se há provas suficientes para manter a condenação; (iii) saber se incidem as causas excludentes da tentativa, como a desistência voluntária ou o arrependimento eficaz; (iv) saber se é possível reformar a dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade no reconhecimento do réu, pois a condenação não se fundamentou exclusivamente nesse ato, e a vítima o reconheceu em juízo, sob o crivo do contraditório, afirmando conhecê-lo por morar nas proximidades. Ausente prejuízo, incide o princípio
pas de nullité sans grief
, previsto implicitamente no CPP.

4. A tese de negativa de autoria não prospera. O conjunto probatório é harmônico e suficiente para manter a condenação, especialmente os depoimentos da vítima e testemunha, além do vídeo juntado aos autos, que reforçam a narrativa acusatória.

5. A tese de desistência voluntária ou arrependimento eficaz é afastada, pois o réu fugiu ao ser surpreendido pela reação da vítima e pela aproximação de vizinhos, caracterizando tentativa de consumação do delito.

6. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base na culpabilidade. Contudo, as circunstâncias, os motivos e a personalidade não justificam exasperação, motivo pelo qual a pena-base deve ser reduzida para 4 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Aplicada a causa de diminuição da tentativa, com redução de 1/3 (um terço), a pena definitiva é fixada em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, mantido o regime inicial aberto e as condições fixadas na origem.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação criminal parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, e 157, caput; CPP, arts. 226 e 564, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Criminal nº 17290253/PA, Rel. Des. José Antônio Cavalcante, j. 27.11.2023; TJPA, Apelação Criminal nº 15239010/PA, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 17.07.2023; TJDFT, Apelação Criminal nº 0004194-20.2018.8.07.0009, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 13.02.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA, inconformado com a decisão que o condenou à pena de 04 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e pagamento de 77 dias multa, por violação ao art. 157, caput, c/c art. 14, II, todos do CP, interpõe a presente apelação.

Argúi o recorrente a preliminar de nulidade por inobservância das formalidades do art. 226, do CPP. No mérito, invoca a negativa de autoria por insuficiência de provas, suplicando pela absolvição com base no princípio
in dúbio pro reo
. Alega que houve desistência voluntária e arrependimento eficaz e requer a reforma na dosimetria da pena.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

1)

Da preliminar de nulidade por inobservância ao art. 226 do CPP

Diante da análise do acervo probatório, verifico que há elementos independentes do reconhecimento apontado como ‘viciado’ pelo ora recorrente, capazes de manter o édito condenatório proferido pelo MM. Juízo
a quo
. Ademais, o réu foi novamente reconhecido em juízo, sob o crivo do contraditório, ou seja, a
vítima não o reconheceu apenas em sede inquisitorial. Sendo assim, o reconhecimento da fase policial não foi o único elemento utilizado para embasar a condenação.

Ressalto ainda que a vítima afirmou em juízo ‘que o réu sempre morou próximo de sua casa e o reconheceu porque sabia quem ele era’, id-

19688240.

No processo penal vigora o princípio
pas de nullité sans grief
, ou seja, para o reconhecimento da nulidade deve haver a comprovação do prejuízo, o que não restou demonstrado nos autos.

A seguir colaciono o entendimento jurisprudencial:

“(...).
Não obstante a mudança na jurisprudência do STJ, no sentido de que é inválido o reconhecimento do réu feito em sede policial, quando não procedido em observância ao art. 226 do CPP, é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito pela ofendida, ele foi apenas uma das provas que levaram à condenação, baseada também nos depoimentos da vítima e dos policiais em Juízo, estes que localizaram os réus, estando a arma utilizada no crime ainda em seu poder. (...). 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJPA - ACÓRDÃO Nº 17290253 – Julgado em 27.11.23 – Relator: Juiz convocado José Antônio Cavalcante).

“(...). 1)
Nulidade processual por não observância das formalidades do art. 226 do CPP. Conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa, sem obediência às regras do art. 266 do CPP, não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo. Não obstante, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se deu com base, exclusivamente, no reconhecimento efetuado na fase investigativa. 2) Há, in casu, lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva, não havendo o que se falar em insuficiência probatória a fundamentar a requerida absolvição. (...).
(TJPA – Acórdão: 15239010 – Julgado em 17/07/2023 - Relator: Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior)

Diante de tais considerações, afasto a pretensão de nulidade do reconhecimento por inobservância do art. 226 do CPP.

2)

Da pretensão absolutória

No que concerne ao pleito de reconhecimento do instituto da desistência voluntária e arrependimento eficaz, vejamos.

O réu só não consumou o delito porque a vítima travou luta corporal com ele, bem como pelo temor causado pela aproximação dos vizinhos da ofendida, após seus gritos de socorro. Sendo assim, houve tentativa de roubo, art. 157 do CP c/c art. 14, II, CP e não desistência voluntária ou arrependimento eficaz. Logo, o réu fugiu diante do temor de ser surpreendido em flagrante delito.

A vítima ALICE SOARES DE AQUINO NETA afirmou em juízo, id-19688232, “que o réu foi em direção a ela e sua amiga; que a jogou no chão; que o réu exigiu que ela entregasse a bolsa que trazia consigo, tendo derrubado a declarante e puxado sua saia para cima, ocasião em que a depoente conseguiu puxá-la para baixo; que enquanto o réu a agredia e forçava sua saia para baixo, seus vizinhos se aproximaram ao ouvirem os gritos de socorro, ele tentou correr e eu segurei na blusa dele; que ele sempre morou próximo de casa; que eu o reconheci já na frente da casa; que a Jackeline tentou segurar o réu junto comigo e ele correu (...).”

O réu negou a autoria delitiva, id-19688233.

A testemunha JAQUELINE REBOUÇAS DE SOUSA afirmou em sede policial, id-19688187, que “o réu estava alterado e ordenava à vítima que lhe entregasse a bolsa, enquanto isso ela saiu clamando por socorro na via pública e, amedrontado com o alarde, o acusado fugiu do local.”

O vídeo de id-19688194 demonstrando a dinâmica dos fatos.

A palavra da vítima colhida em sede policial e em juízo se encontra em harmonia com as demais provas dos autos.
O depoimento da vítima em juízo, o vídeo de id-
19688194, o boletim de ocorrência policial
e o depoimento da testemunha/informante Jackeline ainda em sede policial, se mostram coerentes e harmônicos entre si, relatando os fatos ocorridos e apontando a autoria e materialidade do delito.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) 2. É pacífico nesta Corte de Justiça o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pelas vítimas.” (TJDFT -
Acórdão 1230961
, 00041942020188070009, Relator: CRUZ MACEDO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020).

Diante de tais considerações, não há que se falar em negativa de autoria, razão pela qual afasto a pretensão absolutória.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

O MM. Juízo
a quo
fundamentou as circunstâncias judiciais da seguinte maneira:

“A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado;
ANTECEDENTES
: Os autos não noticiam maus antecedentes do denunciado;
CONDUTA SOCIAL
: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;
PERSONALIDADE
: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;
MOTIVOS DO CRIME
: Nada há que favoreça o sentenciado;
CIRCUNSTÂNCIAS
: Não favorecem de igual forma o réu;
CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
: normais ao tipo;
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: em nada a vítima colaborou para a execução do delito.”

Mantenho a culpabilidade como desfavorável, eis que a conduta do réu de pular o muro da casa alheia no período noturno já demonstra maior censurabilidade em seu comportamento.

Por sua vez, não há elementos nos autos capazes de valorar negativamente a personalidade, assim como os motivos e as circunstâncias do crime, que não sejam próprias do tipo penal. Sendo assim, fixo a pena base acima do mínimo legal em 4 anos e 8 meses de reclusão e 30 dias multa.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento da pena.

Mantenho a causa de diminuição da pena pela tentativa, art. 14, II, do CP, bem como a redução da pena em 1/3, restando a pena definitiva de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 20 dias multa, a ser cumprida em regime aberto.

Inaplicáveis os arts. 44 e 77 do CP, eis que o réu não preenche os requisitos previstos nos mencionados dispositivos.

Mantenho ainda o regime domiciliar para cumprimento da reprimenda exposta, diante da inexistência de casa de albergado, devendo o réu comparecer bimestralmente em juízo para justificar suas atividades, não frequentar bares, boates ou casas de festas, e se recolher em sua residência no período entre 22h e 06h, bem como passar a exercer ocupação lícita.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 29/07/2025